Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708120-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNO DIVINO GONCALVES MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo patrono do recorrente em ID 27836184 de adiamento do julgamento do recurso inominado, em virtude de se encontrar em recuperação de cirurgia, impossibilitando-o de fazer sustentação oral. Inclua-se o recurso em pauta para a próxima sessão. (e) Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito